Tribunal: CARF
Processo: 10880.930077/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930077/2013-24
ACÓRDÃO
3301-014.127 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria
pronunciar.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO ARTIGO 25 DA IN RFB No
1.300/2012. CONTRADITÓRIO E DEFESA DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS.
INAPLICABILIDADE.
A vedação contida no artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012 não se aplica ao
processo administrativo no qual se discute as próprias razões das glosas
efetuadas no procedimento fiscal de verificação da regularidade do pedido
de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os presentes embargos, sem efeitos infringentes, para afastar a omissão em relação
ao artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède - Relator
Fl. 7158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.127 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930077/2013-24
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Aniello Miranda Aufiero Júnior (Presidente Substituto), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Neiva
Aparecida Baylon (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Bruno Minoru Takii, substituído pela
Conselheira Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN em face do Acórdão no 3301-
011.598, nos quais se alega omissão quanto à análise da relação entre o presente processo e os
autos n. 19311.720077/2014-28, para o qual já existe decisão administrativa definitiva em desfavor
do contribuinte interessado e omissão quanto à vedação expressa ao ressarcimento de crédito
passível de ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal, prevista no art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Argumenta que ambos os pontos foram fundamentos para a decisão proferida pela
DRJ.
O despacho de admissibilidade concluiu pela admissão dos embargos, uma vez que o
relatório do acórdão embargado apresentou tais pontos, sem contudo abordá-los nas razoes de
decidir.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos.
A embargante aduz que o colegiado não apreciou os fundamentos utilizados no
acórdão da DRJ.
De fato, a DRJ utilizou dois fundamentos para decidir, um autônomo em relação ao
mérito das glosas e outro relativo ao mérito, conforme excerto abaixo:
“Quanto ao argumento de que deveria ser sobrestado o julgamento do presente
processo, até a decisão final do processo 19311. 720077/2014-28, há que se referir
que tal medida é incabível. Explica-se: no âmbito do citado processo estão sendo
exigidos os valores relativos aos débitos de IPI no período de apuração a que se
refere o pedido, verificados no curso da autoria e apontados no auto de infração.
Na esfera do presente processo, estão sendo cobrados os tributos que remanescem
em virtude da não-homologação da compensação declarada, motivada pela
insuficiência/inexistência do saldo credor pleiteado, conforme explicitado no
Fl. 7159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.127 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930077/2013-24
3
demonstrativo “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf” que acompanha o DDE.
Ocorre que, independente do resultado final da apreciação do citado auto de
infração, a compensação declarada não pode prosperar, porque existe vedação
expressa ao ressarcimento de crédito passível de ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI (art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012).
Tal vedação esteve presente nas normas que trataram e tratam da matéria, até o
momento, a saber: a IN SRF no art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20 da IN SRF no
21/1997, art. 8o , § 6o; 460/2004, pelo art. 20 da IN SRF no 600/2005; art. 25 da IN
RFB no 900/2008.
A requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados, por ter sido
autuada no processo no 19311.720077/2014-28, para exigência do IPI não
recolhido em virtude do aproveitamento de crédito indevido. Referido processo foi
apreciado por esta Terceira Turma, em sessão de 21 de agosto de 2014, restando
assim ementado o acórdão respectivo, no 10-51.430:
[...]
Considerando o teor da citada decisão, bem como a existência de expressa
vedação consubstanciada na legislação antes referida, resta afastado o requisito
de liquidez e certeza do crédito, fundamental à homologação da compensação, à
vista do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
devendo ser mantido o Despacho Decisório. (grifos não originais)
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório.”
Em recurso voluntário, o contribuinte pleiteou a inaplicabilidade do artigo 25 da IN
RFB no 1.300/2012, a necessidade de sobrestamento ou reunião para decisão em conjunto com o
PAF no 19311. 720077/2014-28, a anulação da decisão da DRJ por não ter apreciado os argumentos
de mérito, o direito ao crédito de IPI decorrente da aplicação do artigo 11 da Lei no 9.779/99, o
direito à compensação. Em petições posteriores ao recurso voluntário, pleiteou o reconhecimento
da concomitância com o processo judicial MSC no 91.00411 B3-4 e a aplicação do decidido pelo STF
em sede de repercussão geral no RE 592.891.
Por seu turno, o acórdão embargado entendeu que deveria ser aplicada a decisão
proferida pelo STF no RE 592.891/SP, considerando prejudicadas as demais alegações.
Assim, em relação ao mérito, reputo não haver omissão, pois o colegiado apreciou a
matéria aplicando a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo STF, por ser vinculante
aos conselheiros do CARF, considerando prejudicada a aplicação da decisão proferida nos autos de
no 19311. 720077/2014-28.
Fl. 7160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.127 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930077/2013-24
4
Já a vedação contida no artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012, tem-se que foi utilizada
como fundamento autônomo, independentemente do mérito das glosas, nos termos do excerto
abaixo extraído da mesma decisão:
“Ocorre que, independente do resultado final da apreciação do citado auto de
infração, a compensação declarada não pode prosperar, porque existe vedação
expressa ao ressarcimento de crédito passível de ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI (art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012).
Tal vedação esteve presente nas normas que trataram e tratam da matéria, até o
momento, a saber: a IN SRF no art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20 da IN SRF no
21/1997, art. 8o , § 6o; 460/2004, pelo art. 20 da IN SRF no 600/2005; art. 25 da IN
RFB no 900/2008.”
Neste ponto, considero equivocada a decisão da DRJ pelos motivos a seguir. O artigo
25 dispunha o seguinte:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestrecalendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.
O parágrafo único deixa claro que no momento do pedido de ressarcimento, a
situação deve ser declarada. O pedido de ressarcimento foi efetuado em 28/10/2009, ao passo que
o Auto de Infração lançado nos autos de no 19311. 720077/2014-28 foi cientificado em 13/03/2014,
conforme excerto do relatório do Acórdão no 3402-002.921, extraído do site do CARF:
Trata-se de auto de infração com ciência pessoal do contribuinte em 13/03/2014,
lavrado para exigir o crédito tributário relativo ao IPI, multa de ofício e juros de
mora, em razão da falta de recolhimento do imposto detectada após a glosa de
créditos indevidos, nos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2009
e setembro de 2010.
Assim, não poderia tal processo vedar o pedido de ressarcimento, posto que
posterior. Além disso, o excerto acima extraído do relatório do Auto de Infração deixa transparecer
que o fundamento do Auto de Infração é a própria glosa empreendida na discussão dos pedidos de
ressarcimento, o que torna descabido desprezar sua (i)legitimidade, pois se a glosa for revertida,
inexoravelmente o ressarcimento deverá ser deferido.
Aliás, a superveniência do lançamento deve implicar o sobrestamento do
ressarcimento, posto que, efetivamente, não seria possível a Administração ressarcir recursos que
estivessem sujeitos a tal incerteza.
Neste sentido, o Acórdão no 3401-007.323, cuja ementa e excerto transcrevo abaixo:
Fl. 7161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.127 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930077/2013-24
5
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012. VEDAÇÃO AO RESSARCIMENTO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE.
A vedação ao ressarcimento contida no art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300
não impede o julgamento administrativo do mérito do direito creditório, mas tão
somente o efetivo ato do ressarcimento.
Excerto:
“Parece-me cristalina a conexão entre os processos, posto que estão
fundamentados sobre os mesmos fatos, embora este verse sobre o pedido de
ressarcimento/compensação, enquanto aquele tenha versado sobre a exigência de
IPI acrescido de multa. Neste cenário, melhor seria que ambos tivessem sido
submetidos a julgamento conjunto, de forma a garantir lhes decisões harmônicas e
não conflitantes, prestigiando-se a economia, a celeridade e a eficiência
processuais, além da maior segurança jurídica do contribuinte. Em assim não tendo
sido, o que não se pode olvidar é que em ambos, apesar da conexão, há contencioso
administrativo autônomo instaurado, neste pela via da Manifestação de
Inconformidade e naquele, da Impugnação.
Assim, preenchidos os pressupostos processuais aplicáveis, merecem julgamento
as razões de mérito trazidas no bojo da Manifestação de Inconformidade, assim
como o foram as trazidas pela Impugnação. Neste particular, assiste razão à
Recorrente quando se insurge contra a aplicação do art. 25 da Instrução Normativa
RFB n° 1.300/2012 à espécie, posto que o pleito de ressarcimento precede à
qualquer tramitação administrativa capaz de retirar a liquidez do crédito.
Em verdade, como alega, o processo apontado pela decisão de piso é posterior ao
pleito e dele decorre, de modo que jamais poderia ter sido utilizado como causa de
não conhecimento das razões de defesa quanto ao mérito do direito creditório, o
qual deve ser analisado nestes autos.
Veja-se:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. Parágrafo
único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no caput. A norma contida no dispositivo acima transcrito
não é dirigida ao julgador administrativo no sentido de que lhe esteja vedado
conhecer e analisar o mérito do direito creditório. Antes, veda o ato do
ressarcimento, caso tenha sido reconhecido o direito a ele, até que o valor possa
ser efetivamente liquidado, o que não é possível antes da decisão definitiva em
processo administrativo ou judicial que esteja em tramitação e cujo resultado possa
impactar o referido valor. Desta maneira, embora o julgamento do Auto de Infração
lavrado para exigência de IPI e de multa de ofício tenha discorrido sobre questões
Fl. 7162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.127 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930077/2013-24
6
que se confundem com o mérito do pedido de ressarcimento/compensação, reputo
que o procedimento acertado na hipótese consiste em se analisar o mérito do
direito creditório nestes autos, julgando-se as razões trazidas pela Manifestação de
Inconformidade. A decisão de piso, portanto, não poderia ter deixado de conhecê-
las por suposta iliquidez dos créditos, a qual, frise-se, decorreu do próprio
procedimento fiscal de análise do pedido de ressarcimento/compensação. Estes
autos são o lugar jurídico em que devem ser travadas as discussões acerca do
mérito da não homologação da compensação declarada, sob pena de violação ao
rito previsto nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.”
Assim, o artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012 é inaplicável à situação contida nos autos.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de declaração, sem,
contudo, dar-lhes efeitos modificativos, para sanar a omissão quanto à apreciação do artigo 25 da
IN RFB no 1.300/2.012.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 7163
DF CARF MF
Original